Tribunal: CARF
Processo: 10880.995683/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995683/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Em não se desincumbindo o contribuinte a contento do ônus de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório alegado a título de pagamento
indevido/a maior, não é de se reconhecer o referido direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 02 a 06, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fl. 07, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido
reconhecido o direito creditório pleiteado, uma vez constatado ter sido o alegado pagamento
indevido ou a maior integralmente alocado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
17/12/2012 (e-fl. 09), apresentou, em 16/01/2013 (e-fl. 12), manifestação de inconformidade de
e-fls. 12 a 20 e anexos, onde alega, em breve síntese, que:
a) o DARF em questão (no valor de R$ 190.473,66), contém o valor de R$
48.094,57, pleiteado na DComp em litígio, que foi recolhido de forma indevida pela Recorrente
em 10/11/2011, uma vez não ter ocorrido a hipótese de incidência tributária, tendo em vista que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995683/2012-12
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995683/2012-12

o pagamento de 02 faturas comerciais referentes a serviços técnicos prestados por residente no
exterior (de números 74907 e 75649) não ocorreu. Alegou, a propósito, que as referidas faturas
comerciais de n° 75649 e 74907 foram pagas em momento posterior, sendo que o respectivo
IRRF foi devidamente recolhido pela Recorrente, conforme comprovariam os documentos que
serão posteriormente juntados aos presentes autos.
b) Argumentou que a única formalidade que a Recorrente deixou de atender foi a
retificação da DCTF entregue referente ao IRRF (código 0422) devido em 10/11/2011, tendo em
vista que a Recorrente deveria ter efetuado sua retificação, alterando o valor devido de R$
210.122,94 para R$ 162.028,37. Porém, o direito creditório pleiteado pela Recorrente nos
presentes autos não pode ser desqualificado em função do descumprimento de uma obrigação
acessória, qual seja a retificação de sua DCTF.
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
29/08/2019, o Acórdão DRJ/SPO no. 16-89.356, de e-fls. 29 a 35, onde se julgou improcedente a
referida manifestação, por se considerar indispensável a retificação da DCTF, na forma de
fundamentação abaixo reproduzida de e-fls. 33/34, verbis:
“(...)
Apesar de ter havido o pagamento apontado pela manifestante, não se pode afirmar que
haja crédito em relação a esse pagamento, porque seu débito foi declarado em DCTF
como sendo devido.
A necessidade de retificação de DCTF em pedido de restituição ou declaração de
compensação é disciplinada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015, como se lê abaixo:
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive
podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente terá de
alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então poder
requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de
formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do
CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder
ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação
da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é
líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia retificação
da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior, 25
de novembro de 2014).
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF
e a contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995683/2012-12

DCTF.(Acórdão no 3801¬002.926, Rel. Cons. Paulo Antonio Caliendo Velloso da
Silveira, Sessão de 25/02/2014) (grifou-se)
Conforme o texto transcrito, é indispensável a retificação da DCTF, o que
não ocorreu no presente caso.
Aponte-se, ainda, que ao tempo da apresentação da manifestação de
inconformidade, a DCTF ainda era passível de retificação, haja vista que o
prazo extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme prescreve a
Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o.
Ante a não retificação da DCTF original, os pagamentos realizados
consideram-se devidos e deve-se negar a homologação da compensação
declarada.
(...)”
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/03/2020 (cf. e-fl. 38), a
contribuinte apresentou, em 01/06/2020 (cf. e-fl. 40), Recurso Voluntário de e-fls. 42 a 46 e
anexos documentais de e-fls. 47 a 96, onde, agora, altera sua argumentação, passando a alegar
que o montante recolhido a maior se referiria ao montante da retenção de ISS sobre os serviços
prestados pelo residente no exterior, que acabou sendo recolhido como IRRF, admitindo que não
retificou a DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/03/2020 (cf. e-fl. 38), a
contribuinte apresentou, em 01/06/2020 (cf. e-fl. 40), Recurso Voluntário de e-fls. 46 a 52 e
anexos de e-fls. 53 a 70. Consoante Portaria RFB no. 543, de 20 de março de 2020, alterada pela
Portaria RFB no. 936, de 29 de maio de 2020, os prazos restaram suspensos para a prática de atos
processuais perante a RFB até 01/06/2020. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Compulsando-se os autos, verifica-se que os únicos elementos documentais
trazidos pelo sujeito passivo de forma a sustentar suas alegações foram: a) Faturas de e-fls. 25/26
(elementos anexados em sede de manifestação de inconformidade); b) Planilha de e-fl. 79,
listando o valor de faturas de e-fls. 80 a 96 (elementos anexados em sede recursal). Ainda, nota-
se que o contribuinte mudou radicalmente sua justificativa para a existência do pagamento
indevido/a maior entre a manifestação de inconformidade e a fase recursal (antes afirmava que se
tratavam de faturas não quitadas e, agora, passou a alegar se tratar o montante pleiteado de ISS
devido recolhido como IRRF);
7.
Diante do cenário acima, cediço que tais escassos elementos,
desacompanhados: a) de qualquer prova documental mínima das remessas efetuadas vinculadas à
incidência do IRRF que se discute, suportadas por registros contábeis e por causa também
documentalmente evidenciada de forma hábil e idônea (além da mera anexação de faturas, tal
como realizado) e, ainda, b) de qualquer prova mínima, sequer, da agora alegada incidência de
ISS no valor do IRRF alegadamente recolhido a maior, são manifestamente insuficientes para
fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório em análise, ainda que se
afastasse a necessidade de retificação da DCTF em questão, reiterando-se que, em seara de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995683/2012-12

compensação, o ônus de prova quanto a tal liquidez e certeza recai sobre o contribuinte,
consoante o disposto no art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, verbis:
CPC 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
8. Assim, a partir do acima exposto, inexistindo indícios suficientes de
verossimilhança das alegações da Recorrente, concluo que é de se manter a conclusão da
autoridade julgadora, no sentido de confirmação do despacho decisório não homologatório e,
destarte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital